Tribunal: CARF
Processo: 10166.730523/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730523/2019-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.768 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
DENIS CARVALHO PARRY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.
INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Restando superados, pelo órgão julgador, os fundamentos que embasaram o
lançamento fiscal, impõe-se o cancelamento do respectivo crédito tributário,
sendo vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2402-011.766, de 11 de julho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10166.730525/2019-52, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730523/2019-63
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730523/2019-63

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário que julgou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício [...], ano-calendário [...],
formalizando a exigência de Imposto Suplementar no valor de R$ [...], acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo, no valor total
de R$ [...], detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Motivo da
glosa: R$ $ [...] indevidamente deduzidos a título de Pensão Alimentícia Judicial e/ou
por Escritura Pública.
A decisão/acordo homologado judicialmente apresentado determinou o pagamento de
pensão alimentícia para os filhos MENORES IMPÚBERES, tendo o contribuinte
declarado como alimentandos os filhos Marianna Moreira Parry e Lucas Moreira Parry,
nascidos respectivamente em 05/04/1988 e 05/11/1990. Uma vez que ambos os filhos já
haviam adquirido a maioridade civil no ano-calendário em análise, a pensão alimentícia
foi glosada. A pensão alimentícia paga por liberalidade não é dedutível por falta de
previsão legal.
Cientificado do lançamento em [...], o sujeito passivo apresentou impugnação em [...].
O contribuinte alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas
do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Defende que o acordo firmado entre ele e a genitora dos alimentandos, menores à época,
não preveria uma data para encerrar os pagamentos de pensão alimentícia.
Aduz que apenas em 10/2017 foi formalmente desobrigado do pagamento de pensão,
conforme sentença de acordo de exoneração de alimentos.
Afirmou que a sentença de 04/2000 teria previsto que a pensão seria de R$ [...],
exemplificadamente, pois o valor corresponderia às despesas dos alimentandos. 65% da
pensão seria descontada do salário do contribuinte recebido junto do Ministério da
Aeronáutica e o restante seria depositado na conta bancária da genitora dos
alimentandos.
O interessado alegou que no ano-calendário [...] teria pago R$ [...], descontados da fonte
pagadora, e o restante em depósitos mensais, totalizando R$ [...].
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730523/2019-63

Os alimentandos teriam informado em suas Declarações de Rendimentos a pensão
recebida.
Concluiu, para afirmar que o lançamento violaria o art. 43 do CTN e o art. 8o da Lei no
9.250/95 e para solicitar o provimento de seu pleito.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação, além de defender que as conclusões do
acórdão recorrido Representam inovação/extrapolam os fundamentos expostos pela Autoridade
Fiscal, trazendo argumentos e fundamentos completamente novos em relação aos quais o
contribuinte se defendeu quando apresentou a impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de
renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: dedução indevida de
pensão alimentícia judicial.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
constante na Notificação de Lançamento, tem-se que a glosa perpetrada
pela Fiscalização está assim fundamentada:
A decisão/acordo homologado judicialmente apresentado determinou o
pagamento de pensão alimentícia para os filhos MENORES IMPÚBERES, tendo
o contribuinte declarado como alimentandos os filhos Marianna Moreira Parry e
Lucas Moreira Parry, nascidos respectivamente em 05/04/1988 e 05/11/1990.
Uma vez que ambos os filhos já haviam adquirido a maioridade civil no ano-
calendário em análise, a pensão alimentícia foi glosada. A pensão alimentícia
paga por liberalidade não é dedutível por falta de previsão legal.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da
impugnação apresentada, defende, em síntese, que (i) o acordo firmado
entre ele e a genitora dos alimentandos, menores à época, não estabelecia
uma data para encerrar os pagamentos de pensão alimentícia; (ii) apenas
em 10/2017 foi formalmente desobrigado do pagamento de pensão,
conforme sentença de acordo de exoneração de alimentos.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730523/2019-63

Outrossim, defende o Recorrente que as conclusões do acórdão
recorrido Representam inovação/extrapolam os fundamentos expostos
pela
Autoridade
Fiscal,
trazendo
argumentos
e
fundamentos
completamente novos em relação aos quais o contribuinte se defendeu
quando apresentou a impugnação.
Pois bem!
Razão assiste ao Recorrente!
De fato, cotejando-se a Notificação de Lançamento com a decisão de
primeira instância, verifica-se que esta está embasada em fundamentos
diversos daqueles deduzidos pela autoridade administrativa fiscal.
Confira-se:
Fundamentos do Lançamento Fiscal:
A decisão/acordo homologado judicialmente apresentado determinou o
pagamento de pensão alimentícia para os filhos MENORES
IMPÚBERES, tendo o contribuinte declarado como alimentandos os
filhos Marianna Moreira Parry e Lucas Moreira Parry, nascidos
respectivamente em 05/04/1988 e 05/11/1990. Uma vez que ambos os
filhos já haviam adquirido a maioridade civil no ano-calendário em
análise, a pensão alimentícia foi glosada. A pensão alimentícia paga por
liberalidade não é dedutível por falta de previsão legal.
Fundamentos da Decisão de Primeira Instância:
Para a solução da lide, cumpre, de plano, transcrever os ditames normativos
prescritos no art. 78 do então vigente Decreto n£' 3.000, de 1999 (RIR/1999),
com matriz legal na Lei n£' 9.250, de 1995:
(...)
A teor do disposto no art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo
Código de Processo Civil), também poderá ser deduzida a importância paga a
título de pensão alimentícia com fulcro nas normas do Direito de Família quando
decorrente de escritura pública.
Então, com base na legislação de regência, resta patente que somente são
dedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPF os valores pagos como
pensão alimentícia que estiverem determinados/estipulados por sentença
judicial, ou por acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
No caso em tela, o contribuinte pretendeu deduzir a pensão alimentícia paga
aos filhos maiores, com 26 e 28 anos de idade, sendo que a ação judicial que
estabeleceu a pensão foi ajuizada quando eles ainda menores.
São duas as modalidades de obrigações alimentares vigentes no Direito
pátrio. A primeira decorre do poder familiar, impondo-se aos pais o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos durante a menoridade:
(...)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730523/2019-63

A segunda modalidade pode surgir como a obrigação alimentar em relação aos
filhos com fundamento no princípio da solidariedade familiar - art. 1.694, §§ 1o e
2o, e art. 1.695, ambos do Código Civil, aprovado pela Lei no 10.406, de 2002:
(...)
Embora o poder dos pais sobre os filhos cesse com a maioridade ou com o fim da
incapacidade civil (emancipação), seus deveres não se extinguem de imediato, já
que poderão ser mantidos não mais sob a premissa do poder familiar, mas pela
reciprocidade familiar a que alude os art. 1.694 a 1.696 acima citados.
A diferença entre as citadas obrigações é pequena, mas absolutamente relevante
para o caso em tela, já que, enquanto menores de idade, a necessidade das
prestações alimentares dos filhos é presumida, mas com a maioridade ou com a
emancipação, esta deve ser comprovada pelo que dela necessita.
(...)
Como os dois alimentandos eram maiores, a obrigação alimentar
fundamenta-se nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, fazendo-se necessária
a comprovação taxativa da necessidade dos alimentandos e da possibilidade
do alimentante. É condição imprescindível que os alimentos sejam devidos
quando os pretendentes não tenham bens e nem possam prover, pelo
trabalho, a própria mantença, o que não foi provado, taxativamente, no
caso. A pretensão aos alimentos baseia-se no binômio
necessidade/possibilidade, o que exige a comprovação da necessidade de
quem o reclama, não bastando ser titular do direito.
(...)
Não havendo tal comprovação taxativa, fica evidenciado que a louvável
atitude do pai em continuar custeando, mesmo que parcialmente, a manutenção
dos filhos decorre de mera liberalidade, não sendo alcançada pelo
permissivo da dedução fiscal. Ou seja, os pais podem sustentar os filhos por
toda a vida, mas, não havendo prova de que eles, de fato, não sejam capazes de
prover o seu próprio sustento, o custo dos valores a eles repassados não podem
ser divididos com a população por meio da redução de tributos, mas arcados por
quem assumiu o encargo por liberalidade.
Há que se destacar que as pensões pagas em razão da reciprocidade familiar
a que alude os art. 1.694 a 1.696 do Código Civil também são alcançadas
pela regra de exclusão da base de cálculo do tributo lançado, mas apenas
quando resultarem de determinação judicial compulsória, em que a
necessidade se presume caracterizada no curso do processo judicial ou do
acordo homologado judicialmente, sempre havendo, no entanto, de ser
efetivamente comprovada tal necessidade do beneficiário no ano em que se
deu a exclusão tributária.
Diante de tais considerações, deve ser mantida a glosa.
(grifei e destaquei)
Como se vê, superando os fundamentos da autoridade administrativa
fiscal – que, conforme visto linhas acima, embasou a glosa da dedução
das despesas de pensão alimentícia judicial na maioridade civil dos
beneficiários – o órgão julgador de primeira instância manteve o
lançamento fiscal em razão da não comprovação, por parte do
Contribuinte, do “estado de necessidade” dos seus filhos.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730523/2019-63

Registre-se, pela sua importância que, a DRJ superou de forma expressa
os fundamentos do lançamento fiscal. É o que se infere, pois, do excerto
(mais uma vez) abaixo reproduzido:
Há que se destacar que as pensões pagas em razão da reciprocidade familiar
a que alude os art. 1.694 a 1.696 do Código Civil também são alcançadas
pela regra de exclusão da base de cálculo do tributo lançado.
Ora, a mudança de critério jurídico do lançamento viola o princípio da
legalidade que pauta a formulação das autuações fiscais; sua revisão em
processos administrativos e a segurança jurídica que deve vigorar nas
relações entre fisco e contribuinte.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em
sede recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Embora compreenda que, conforme art. 145 do CTN, o lançamento pode
ser alterado em virtude de impugnação, contudo, o limite dessa alteração
é a matéria objeto da autuação. Neste sentido, confira-se os julgados
abaixo desse Egrégio Conselho:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INOVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
É insubsistente a parcela de crédito tributário, tida como 'mantida' pela
autoridade administrativa julgadora, quando se constata que ela está fundada em
elementos não considerados no lançamento original (ac. 10516.834, Cons. rel.
Wilson Fernandes Guimarães, j. em 22.01.08).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O dever poder de decidir conferido ao Delegado da Receita Federal de
Julgamento está adstrito aos termos do lançamento efetuado pela autoridade
fiscal, não lhe sendo permitido aperfeiçoá-lo ou transformá-lo de qualquer forma,
sob pena de transposição de sua competência legal (Acórdão no 10322.569, de
27/07/2006).
ERRO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE
AJUSTE PELA AUTORIDADE JULGADORA
A autoridade julgadora (DRJ ou Conselho de Contribuintes) não é permitido
ajustar o lançamento, ainda que na motivação constante da descrição dos fatos,
por faltar-lhe competência para tanto e também por implicar cerceamento ao
direito de defesa (Acórdão no 10809.256, de 28/03/2007).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA
Na apreciação de recurso especial de divergência a Câmara deve cingir-se à
matéria de direito em litígio e de eventuais preliminares. Inadmissível o
aperfeiçoamento ou inovação do lançamento, ainda que estes não importem em
agravamento da exigência, mas caracterizam mudança de critérios jurídicos do
lançamento (Acórdão CSRF/0104.535, de 09/06/2003).
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurvo voluntário em face da
inovação dos fundamentos do lançamento fiscal pelo órgão julgador de
primeira instância.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730523/2019-63

Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, restabelecendo-se a dedução das despesas com pensão
alimentícia judicial glosada pela fiscalização.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 127
DF CARF MF
Original